Tribunal: TJSP
Processo: 2206090-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. REDISCUSSÃO DO TÍTULO JUDICIAL DE QUE SE ORIGINOU O CRÉDITO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DECISÕES JUDICIAIS A AMPARAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CÁLCULOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL QUE ESTÃO EM CONSONÂNCIA À CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. REDISCUSSÃO DO TÍTULO JUDICIAL DE QUE SE ORIGINOU O CRÉDITO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DECISÕES JUDICIAIS A AMPARAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CÁLCULOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL QUE ESTÃO EM CONSONÂNCIA À CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA E, TAMBÉM, AO ART. 9o, II, DA LEI FEDERAL N.o 11.101/2005. NÃO DEMONSTRADA PELAS IMPUGNANTES NENHUMA INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS A QUE SE REFERE A DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000155675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206090-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes
TOMÉ
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), TOME ENGENHARIA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
SOTREL
EQUIPAMENTOS
S/A
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
TOMÉ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
TOMÉ
EDIFICAÇÕES LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BELA ROMA SPE
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e SANTALUZ LOGÍSTICA E
TRANSPORTE INTERMODAL LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é
agravado SERGIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24127
Agravo de Instrumento no 2206090-45.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo (4a Vara Cível)
Juiz(a): Sergio Hideo Okabayashi
Agravantes: Tomé Participações Ltda. (Em Recuperação Judicial), Tome
Engenharia S/A (Em Recuperação Judicial), Tomé Equipamentos e
Transportes Ltda. (Em Recuperação Judicial), Sotrel Equipamentos S/A (Em
Recuperação Judicial), Tomé Empreendimentos Imobiliários e Participações
S/A (Em Recuperação Judicial), Tomé Edificações Ltda (Em Recuperação
Judicial), Bela Roma Spe Ltda. (Em Recuperação Judicial) e Santaluz
Logística e Transporte Intermodal Ltda (Em Recuperação Judicial)
Agravado: Sergio Carlos Rodrigues da Silva
Interessado: Laspro Consultores Ltda (Administrador Judicial)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRABALHISTA.
REDISCUSSÃO
DO
TÍTULO
JUDICIAL DE QUE SE ORIGINOU O CRÉDITO.
INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA
EM
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
DECISÕES
JUDICIAIS
A
AMPARAR
O
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
CÁLCULOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL
QUE ESTÃO EM CONSONÂNCIA À CERTIDÃO DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA
JUSTIÇA ESPECIALIZADA E, TAMBÉM, AO ART.
9o, II, DA LEI FEDERAL N.o 11.101/2005. NÃO
DEMONSTRADA
PELAS
IMPUGNANTES
NENHUMA INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS A QUE
SE REFERE A DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 81/82 originais, integrada pela r. decisão de fls. 164 originais, que,
nos autos de habilitação de crédito trabalhista (processo n.o
0036138-30.2017.8.26.0564),
apresentado incidentalmente ao pedido de recuperação judicial das ora agravantes (processo n.o
1014689-
96.2017.8.26.0564), retificou o crédito a ser habilitado para o valor de R$
360.834,70, Classe I Créditos Trabalhistas, condenando as recuperandas, ainda,
ao pagamento da verba honorária fixada em 10% do valor correspondente à
subtração de R$ 269.641,33 do valor de R$ 360.834,70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Insurgem-se as recuperandas, afirmando que ocorreram
erros no parecer da Administradora Judicial, que acabaram sendo seguidos pelo
MM. Juízo de origem na r. decisão agravada, e aduzindo, em suma, que: a) o valor
do crédito principal atualizado e já acrescido de juros, em 01/11/2016, é de R$
491.564,49 e, a partir disto, o cálculo remanescente necessário seria, somente de
atualização e incidência de juros da referida data até a do pedido de
processamento da recuperação judicial; b) na própria certidão de 31/05/2017 (fls.
06 originais) foram acrescidos juros e realizada a atualização desse valor,
acrescendo-se R$ 5.579,96, o que totalizou o valor principal devido de R$
497.929,08 e foram feitos diversos pagamentos ao habilitante, de modo que deve
ser deduzido o valor de R$ 204.288,09; c) o valor principal já incluía todos os
valores listados na certidão trabalhista, uma vez que o principal de R$ 114.081,93
já foi atualizado até 01/01/2016, bem como os juros de R$ 23.938,19; e d) é
necessário deduzir, ainda, do principal (R$ 497.929,08), os honorários periciais no
valor de R$ 3.567,19 e no valor de R$ 3.541,77, multa (R$ 42.770,97), juros em
duplicidade (R$ 24.118,92) e valor já quitado (R$ 204.288,90), de forma a que
seja habilitado apenas o crédito de R$ 219.641,33. Requerem, ainda, o recálculo
da parcela devida a título de pensão vitalícia, afirmando que obrigar as
recuperandas ao pagamento de parcelas que teriam seu vencimento somente no
ano de 2035 seria imposição desmedida.
Recurso distribuído por prevenção gerada pelo AI n.o
2164524-87.2017.8.26.0000 (j. em 11/04/2018).
Agravo de instrumento processado, com a concessão de
parcial efeito suspensivo (p. 179).
Petição das recuperandas à p. 184, em oposição ao
julgamento virtual do recurso.
Petição das recuperandas às pp. 186/188, com documentos
às pp. 189/237.
Contraminuta apresentada pela Administradora Judicial à
spp. 240/245.
Despacho de p. 246.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça às pp. 251/253,
opinando pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
I) Em que pesem as alegações das agravantes, é o caso de
negar provimento ao agravo de instrumento.
II) Inicialmente, tem-se que o credor agravado apresentou
os documentos que comprovam a origem de seu crédito, com o respectivo valor e
classificação, em especial, a certidão de fls. 03/04 originais que se refere a r.
sentença prolatada pela Justiça Trabalhista, transitada em julgado, sendo
incabível, portanto, nos autos da habilitação de crédito, a pretensão de rediscussão
da responsabilidade das recuperandas ao pagamento de pensão vitalícia até o ano
de 2.035, como restou estipulado pelo título executivo judicial em comento.
No mesmo sentido, havendo crédito certo, líquido e
exigível, a pretensão de suspensão da habilitação de crédito com base em alegado
“fato novo”, qual seja a mera propositura de “ação revisional” pelas recuperandas
não merece qualquer guarida. A propósito, assim se manifestou a Administradora
Judicial:
“(...) ao verificar os autos da referida ação, constatou a ausência
de qualquer decisão determinando a suspensão do incidente de
habilitação de crédito ou, ainda, alterando o julgado obtido na
sentença condenatória trabalhista. (...) Esta Administradora
Judicial sequer verificou a existência de Ação Rescisória, a
única capaz de rescindir a sentença proferida no Juízo
Trabalhista”
Assim, deve prevalecer o entendimento de que “(...)
transitada em julgado a decisão proferida na Justiça especializada que deu origem
ao crédito habilitado, não é mais possível alterá-la” (REsp. n.o 705197/SP, 3a T.,
v.u., j. em 20.04.2006, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 07.08.2006,
p. 220).
III) No mais, vê-se claramente que os cálculos
apresentados pela Administradora Judicial às fls. 55 originais e que ampararam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
r. decisão agravada estão em perfeita consonância à Certidão de Habilitação de
Crédito expedida pela 1a Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo (fls. 03/04
originais) e ao art. 9o, II, da Lei Federal n.o 11.101/2005, neles não se verificando
a indevida inclusão de honorários periciais e nem de juros em duplicidade e deles
constando expressamente a dedução dos valores conforme foram sendo pagos
pelas recuperandas (totalizando R$ 204.288,90).
E, especificamente quanto à multa constante dos cálculos
acolhidos pela r. decisão agravada, a sua incidência foi determinada quando do
início do cumprimento da sentença na Justiça Especializada, sendo devida por
força do art. 523, § 1o, do CPC/2015, como constou da mencionada Certidão de
Habilitação de Crédito, não havendo incorreção, portanto, na sua inclusão nos
cálculos da Administradora Judicial.
IV) O que, na realidade, resta evidente nos valores
apontados como incorretos pelas recorrentes à p. 08 de sua minuta recursal é que o
que estão impugnando não são os cálculos da Administradora Judicial de fls. 55,
que serviram de base para a r. decisão agravada, mas sim os cálculos constantes de
fls. 06/07 originais, emitidos pela Secretaria da 1a Vara do Trabalho de São
Bernardo do Campo, que, entretanto, não foram reproduzidos pela
Administradora Judicial e nem foram acolhidos pela r. decisão agravada.
V) Dessa forma, nada tendo trazido as agravantes de modo
a infirmar os cálculos em que se amparou a r. decisão agravada, a manutenção
desta é medida que se impõe.
VI) Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)